Tribunal: TJSP
Processo: 1008736-39.2018.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. Danos moral e material. Sentença. Procedência parcial. Denunciação da lide acolhida. Seguradora a responder pela indenização em regresso. Apelação. Inexistência de cláusula securitária que dê cobertura ao dano em ação de regresso. Cláusula de exclusão de riscos. Ação acessória improcedente. Sentença reformada nesse ponto. Transportadora que passa a responder pelo ônus de

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. Danos moral e material. Sentença. Procedência parcial. Denunciação da lide acolhida. Seguradora a responder pela indenização em regresso. Apelação. Inexistência de cláusula securitária que dê cobertura ao dano em ação de regresso. Cláusula de exclusão de riscos. Ação acessória improcedente. Sentença reformada nesse ponto. Transportadora que passa a responder pelo ônus de sucumbência. Honorários devidos pela litisdenunciante que fica limitado à metade do valor indenizatório. Percentual de 10% a título de honorários de advogado. Tese defendida pela litisdenunciada quando se encontrava na situação de condenada. Critério a ser observado, então. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085627
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
no 1008736-39.2018.8.26.0008, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS,
são apelados VIP TRANSPORTES URBANOS LTDA e MARIA
MAGNÓLIA MATOS DE CARVALHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Deram provimento ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ITAMAR GAINO (Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E
DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008736-39.2018.8.26.0008 -Voto no
2
Voto: 43564
Apelação Cível No: 1008736-39.2018.8.26.0008
Comarca: São Paulo
Apelante: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
Apelados: Vip Transportes Urbanos Ltda e Maria Magnólia Matos de
Carvalho
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. Danos moral e
material.
Sentença.
Procedência
parcial.
Denunciação da lide acolhida. Seguradora a
responder
pela
indenização
em
regresso.
Apelação. Inexistência de cláusula securitária
que dê cobertura ao dano em ação de
regresso. Cláusula de exclusão de riscos. Ação
acessória improcedente. Sentença reformada
nesse ponto. Transportadora que passa a
responder
pelo
ônus
de
sucumbência.
Honorários devidos pela litisdenunciante que
fica limitado à metade do valor indenizatório.
Percentual de 10% a título de honorários de
advogado. Tese defendida pela litisdenunciada
quando
se
encontrava
na
situação
de
condenada. Critério a ser observado, então.
Recurso provido.
O d. juízo 'a quo' parcialmente procedente a ação de
indenização por danos material e moral, ajuizada por Maria
Magnólia Matos de Carvalho, e condenou a ré Vip Transportes
Urbano Ltda. e a litisdenunciada Porto Seguro Cia.de Seguros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008736-39.2018.8.26.0008 -Voto no
3
Gerais, solidariamente, a lhe pagarem o importe de R$ 510,00, a
título de dano patrimonial, e o de R$ 15.000,00, para compensar
a ofensa moral. Julgou, ainda, procedente a lide secundária e
condenou a seguradora, então, denunciada, a ressarcir à
litisdenunciante o valor que for por esta desembolsado em favor
da autora (fls. 469/472). A seguradora, inconformada, apelou.
Afirma inexistir cobertura contratual para responder pelo
sinistro razão pela qual pede a improcedência da denunciação
(fls. 483/504). Juntadas as contrarrazões da autora e da
transportadora (fls. 509 e 524).
É o relatório.
A seguradora, então denunciada, se volta contra o
'decisum de Primeiro grau visando a sua reforma.
Incialmente, e já quanto ao mérito, não há controvérsia em
torno dos danos verificados em virtude do sinistro envolvendo a
passageira, que sofreu forte impacto na região lombar, logo em
seguida à passagem do ônibus por uma lombada, em conduta
imprudente do motorista, preposto da transportadora, e que
motivou a internação da vítima por quatro dias em hospital.
A seguradora, em verdade, só defende inexistir cobertura

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008736-39.2018.8.26.0008 -Voto no
4
securitária em razão de que não poderia ser responsabilizada
pelo sinistro, com o acolhimento da denunciação da lide deduzida
pela transportadora.
O pleito é acolhido. Adiante, os fundamentos.
O d.juiz do processo expressou que “a denunciada admite a
existência do contrato de seguro cobrindo acidentes pessoais de
passageiros não tripulantes, comprovada, ademais, nos autos (fls.
48-49, 50-108 e 169)”.
E foi enfático ao destacar que: “No tocante à excludente
de cobertura agitada, a situação dos autos revela a ocorrência
de acidente de trânsito, e não um acidente em trânsito”.
Entendeu, então, entendeu não incidir a cláusula 4.1., eis
que a causa do sinistro não se encontra nela prevista (fls.487).
Por essa razão, condenou a seguradora a responder,
solidariamente, com a transportadora pelos danos pleiteados na
inicial.
A conclusão do d.magistrado, respeitada a convicção que
externou nos autos, não tem como ser confirmada.
Dentre os riscos excluídos estão, de acordo com o item

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008736-39.2018.8.26.0008 -Voto no
5
4.1, letra 'c', os “Danos decorrentes de acidentes “em trânsito”
conforme definição constante no Glossário” (fls. 70).
De acordo com o glossário da própria seguradora,
'acidente em trânsito significa aquele que é causado por
“Aceleração e/ou frenagem repentina, aquaplanagem, movimentos
e/ou manobras bruscas em geral e passagem inadvertida do
veículo sobre obstáculos na pista” (fls. 52).
Consta da inicial que a autora “foi vítima de um acidente
ocorrido na Rua Baguari no 89 a 105”, pois “O motorista José
Pedro Busso, da linha 2762 Ermelino Matarazzo/Tatuapé, que
dirigia ônibus de placa FFN3602, passou em lombada em alta
velocidade, o que fez como que a Sr.a Maria Magnólia Matos de
Carvalho ora Requerente saísse do banco a força e caísse de
volta com grande impacto” (fls. 01).
Ora, a conduta do preposto da transportadora estava
proibida pela cláusula ao realizar “passagem inadvertida de
veículo sobre obstáculos na ́pista”.
Desrespeitando, por certo, a lógica de bem conduzir
veículo
coletivo,
o
preposto
da
transportadora
realizou
censurável manobra na avenida, passando “em lombada em alta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008736-39.2018.8.26.0008 -Voto no
6
velocidade”, o que motivou o golpe sofrido pela vítima
A seguradora, pelo que se infere da apólice, por força da
contratação livre e ajustada entre a transportadora e ela, não
tem que responder pelo sinistro em ação de regresso perante a
contratante.
A r.sentença fica, nesse particular, reformada, de modo
que a litisdenunciada tem o seu pedido julgado improcedente,
com relação ao regresso das quantias a título dano moral e
material.
Responderá
a
transportadora
pelas
despesas
decorrentes da ação acessória e, ainda, pela verba honorária,
fixada em 10% sobre o proveito econômico aferido pela
seguradora, que corresponde à metade do valor indenizatório,
que é de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), que deixara
de desembolsar por força da reforma imposta à decisão apelada.
Esse é o percentual devido ao patrono da litisdenunciada, que foi
tão bem defendido por ela quando se encontrava em situação
inversa.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso da Porto
Seguro.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008736-39.2018.8.26.0008 -Voto no
7
Assinatura Eletrônica